Tribunal: TJPA
Processo: 0881265-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881265-91.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONALIDADE DO TEMA 1076. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese da exordial, o fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020235700002426 devido pela inadimplência da Empresa no pagamento de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) relativo ao exercício de 2023, o que totaliza o valor de R$ 409.177,20 (quatrocentos e nove mil e cento e setenta e sete reais e vinte centavos). Ocorre que a ação fora extinta por litispendência sendo o fisco condenado em honorários sucumbenciais.

2. Na época, o Juízo arbitrou os honorários sucumbenciais da seguinte forma: “Condeno o exequente em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º)”.

3. Irresignado, o Fisco interpôs recurso de apelação cível para que fosse reformada a sentença no que tange a condenação em sucumbência, visto que a ação fora extinta por litispendência, logo não haveria resolução do mérito. Por conta disso, pede pela aplicação do critério da equidade ao invés daquele aplicado na sentença.

4. Neste caso, vislumbro a impossibilidade de aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5. Quanto ao percentual em que foram arbitrados os honorários advocatícios, percebe-se que a sentença recorrida adotou o critério
ad causem
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que, nas causas em que a Fazenda Pública componha, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no §3º do dispositivo. Ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
Sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
TELEFÔNICA BRASIL.

Em síntese da exordial, o fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0020235700002426 devido pela inadimplência da Empresa no pagamento de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) relativo ao exercício de 2023, o que totaliza o valor de R$ 409.177,20 (quatrocentos e nove mil e cento e setenta e sete reais e vinte centavos).

O executado apresentou manifestação na qual requereu a extinção do feito por ser causa de litispendência, visto que a mesma CDA está sendo cobrado nos autos da Execução Fiscal nº 0801907-77.2023.8.14.0301 que fora ajuizada no dia 16/01/2023.

Posteriormente, o exequente se manifestou perante os autos confirmando as informações e pediu a extinção do feito.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este determinou a extinção do feito em decorrência da comprovação de litispendência e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Fisco interpôs recurso de apelação cível para que fosse reformada a sentença no que tange a condenação em sucumbência, visto que a ação fora extinta por litispendência, logo não haveria resolução do mérito. Por conta disso, pede pela aplicação do critério da equidade ao invés daquele aplicado na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto e impugnou todos os fundamentos expostos, bem como pediu pela manutenção do julgado.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu pela exclusão do feito, por não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está em torno somente da aplicação do critério para definir a sucumbência, assim o Fisco requer a determinação da equidade, enquanto a outra parte pugna pelo
ad causem
.

Dessa forma, observo que a irresignação do Estado do Pará não merece prosperar, devendo ser mantido integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Explico.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

O Código de Processo Civil traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observa-se que a causa em questão não possui possibilidade de arbitramento por equidade, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 8º, o qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o art. 927, III do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir da improcedência da Execução Fiscal em decorrência da comprovação de litispendência perante os autos cujo o valor da causa é de R$ 409.177,20 (quatrocentos e nove mil e cento e setenta e sete reais e vinte centavos), sendo este o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Compulsando os autos, observo que o Juízo
a quo
arbitrou os honorários observando o escalonamento determinado no art. 85, §5º do CPC, assim, o montante atribuído à causa ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos) determinou a faixa inicial e, para o excedente, a faixa subsequente.

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024